Tribunal: STF
Processo: ARE 1585398
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Importunação sexual e assédio sexual. Perda de cargo público. Art. 92, I, do Código Penal. Crime praticado com violação de dever para com a Administração Pública. Tema 339 da RG. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o enquadramento da matéria no Tema 339 da repercussão geral e a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada e o acórdão recorrido cumpriram o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; (ii) verificar se as alegações de ofensa aos princípios constitucionais configuram violação direta ou apenas reflexa à Constituição, exigindo reexame de normas infraconstitucionais; e (iii) determinar se o reexame de fatos e provas é cabível em sede de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 339), firmou o entendimento de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão julgador fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, sem demandar manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela defesa.

    4. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e reanalisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.